Tribunal: TJDFT
Processo: 0729613-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de réu acusado de tentativa de furto qualificado e associação criminosa, com fundamento na garantia da ordem pública. Sustenta-se, na impetração, ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista o tempo de prisão e a ausência de designação da audiência de instrução e julgamento à época da impetração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi mantida em decisão fundamentada, que apontou a inexistência de alteração no cenário fático-processual e a persistência dos requisitos legais, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.
4. O processo seguiu seu trâmite regular, com resposta à acusação apresentada, saneamento realizado e instrução iniciada, sendo a suspensão temporária justificada por requerimento dos corréus para análise de proposta de acordo de não persecução penal.
5. A suspensão durou de 29/04/2025 a 11/06/2025, sendo retomado o andamento processual com posterior designação de audiência de instrução e julgamento para data próxima (17/09/2025), não se verificando desídia do juízo ou mora estatal injustificada.
6. A jurisprudência consolidada admite que os prazos processuais penais não são absolutos, devendo eventual excesso ser analisado à luz da razoabilidade, complexidade da causa e peculiaridades do caso concreto.
7. O juízo de origem tem reavaliado periodicamente a necessidade da custódia, nos termos do art. 316 do CPP, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, IV; 14, II; 288. CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, 400, 404, parágrafo único, 800. CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1677473, HC 0706398-47.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 23.03.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 806.681/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 29.05.2023.